Tribunal: TCU
Processo: 002.688/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Saul Nunes Bemerguy em face do Acórdão 3.689/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do ora embargante, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 1.133.676,00, além de lhe aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, ao apreciar a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao Município de Tabatinga  AM no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Saul Nunes Bemerguy em face do Acórdão 3.689/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da irregularidade das contas do ora embargante para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 1.133.676,00, aplicando-lhe, ainda, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao Município de Tabatinga - AM no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Saul Nunes Bemerguy em face do Acórdão 3689/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência, promovendo o prosseguimento do feito.